Tribunal: TJSP
Processo: 1018556-56.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1018556-56.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUILHERME
RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1018556-56.2020.8.26.0576 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO N° 1018556-56.2020.8.26.0154
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GUILHERME RIBEIRO DA SILVA
VOTO N° 49.232
Agravo em Execução
Progressão ao regime aberto

Recurso Ministerial - Ausência de pagamento de pena de
multa
Inexistência de exigência legal
Inteligência do
artigo 112, CPP Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão de fls.
50/53, que deferiu progressão ao regime aberto ao sentenciado GUILHERME
RIBEIRO DA SILVA.
Pleiteia a reforma da decisão recorrida, alegando, em suma,
que o pagamento da pena de multa é condição para a progressão de regime
prisional, conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal (fls. 01/03).
Foi oferecida contraminuta (fls. 80/83).
Mantida a r. decisão (fl. 84), o recurso foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 93/97).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1018556-56.2020.8.26.0576 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, por decisão datada de 07.05.2020, o Juízo “a
quo”, ao analisar o pedido formulado pelo sentenciado, deferiu seu pedido de
progressão ao regime aberto, ante o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo (fls. 50/53).
Não assiste razão ao agravante ao pleitear a reforma da r.
decisão, sob o pretexto do inadimplemento da pena de multa pelo sentenciado.
Inicialmente,
cumpre
observar
que,
inobstante
o
posicionamento exarado pelo Pretório Excelso, o pagamento da pena de multa
não consta como requisito legal para a progressão de regime, o que se extrai da
análise do art. 112, da Lei de Execuções Penais, o qual transcrevo:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.”
Assinalo também que, nos autos onde o Ministro Roberto
Barroso exarou seu posicionamento, ocasião em que ressaltou a importância do
pagamento da pena de multa, o sentenciado havia sido condenado pela prática
de crime contra a Administração Pública e causado dano significativo ao erário.
Em uma análise rasa acerca da situação do agravado,
verifica-se que o contexto em que foi firmado o entendimento jurisprudencial
difere do caso destes autos, eis que o agravado responde pelos crimes de furto,
roubo e receptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1018556-56.2020.8.26.0576 -Voto no
4
Desta forma, a r. decisão recorrida não merece nenhum
reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator